Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CÂNCER. CIRURGIA. RESSECÇÃO DE TUMOR. PERIGO DE DANO GRAVE COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0766485-52.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O aludido requerimento era no sentido de que o Distrito Federal realizasse procedimento cirúrgico de ressecção de lesão maligna de mucosa bucal em oncologia, bem como de extirpação de tumor do cavum e faringe.
2. A agravante afirma que foi acometida por neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas na boca (CID C06) e na língua (CID C02). Relata que o médico assistente indicou a realização de procedimento cirúrgico de ressecção de lesão maligna de mucosa bucal em oncologia e de extirpação de tumor do cavum e faringe. Destacou que, embora a classificação de risco do pedido médico no sistema de regulação seja "amarelo/urgência", o ente recorrido ainda não agendou a aludida cirurgia. Verberou que a demora no procedimento a coloca em risco de desenvolver carcinoma ou metástase ipsilateral.
3. Contrarrazões apresentadas (ID. 42602318). O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso (ID 42635101).
4. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O relatório médico confirma a malignidade do corpo celular localizado (Id. 145429798, pág. 11 do processo de origem), havendo risco de a paciente desenvolver carcinoma ou metástase ipsilateral. Há evidente risco na demora e probabilidade do direito vindicado, eis que potenciais complicações da demora colocam em risco a vida da paciente.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Confirmada a tutela recursal. Determinado ao Distrito Federal que providencie a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXTIRPAÇÃO DE TUMOR DO CAVUM E FARINGE e PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RESSECÇÃO DE LESÃO MALIGNA DE MUCOSA BUCAL EM ONCOLOGIA, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.
7. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.